Tribunal: TJSP
Processo: 1519884-96.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (1) PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DO RÉU. (2) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (3) ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. (4) DEPOIMENTOS DE GUARDAS CIVIS. VALIDADE. (5) INDÍCIOS. (6) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. (7) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (8)

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (1) PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DO RÉU. (2) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (3) ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE. (4) DEPOIMENTOS DE GUARDAS CIVIS. VALIDADE. (5) INDÍCIOS. (6) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. (7) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (8) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA SUA CONDUTA SOCIAL, DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (9) REINCIDÊNCIA. (10) REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. (11) IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. (12) REGIME FECHADO. (13) AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Busca pessoal. Existência de "fundadas suspeitas". Não se verifica ilegalidade na atuação de agentes da lei, que podem abordar qualquer indivíduo que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo (art. 244, do Código de Processo Penal), tampouco há indícios de que a abordagem policial ocorreu por perseguição pessoal, meras informações de fonte não identificada (denúncia anônima desacompanhada de outros elementos) ou preconceito de raça ou classe social, motivos que poderiam levar à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. Precedentes do STF (HC 227.192/RS – Rel. Min. GILMAR MENDES – Decisão Monocrática – j. em 10/05/2023 – DJe de 15/05/2023; HC 226.561/SC – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – j. em 13/04/2023 – DJe de 18/04/2023; HC 217.212/SC – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. em 08/07/2022 – DJe de 13/07/2022; HC 212.642/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – j. em 17/03/2022 – DJe de 22/03/2022 e HC 212.682-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 11/04/2022 – DJe de 18/04/2022) e do STJ (AgRg no HC 769.891/GO – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 10/03/2023; AgRg nos EDcl no HC 799.851/MS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 06/03/2023 e AgRg no HC 734.704/AL – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 14/02/2023 – DJe de 17/02/2023).
2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu.
3. Em relação aos guardas civis municipais, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8o, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Desta forma, é conferida à Guarda Municipal, sempre civil, a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal. Precedentes do STF (HC 219.378/RS – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – j. em 23/03/2023 – DJe de 24/03/2023; Rcl 57.762-AgR/SP – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 02/03/2023; HC 222.240-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 06/02/202; HC 212.642/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – j. em 17/03/2022 – DJe de 22/03/2022 e HC 202.776-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 11/11/2021 – DJe de 15/03/2022). No caso concreto, a Guarda Municipal não ultrapassou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação das Polícias Civil e Militar, pois, demonstrada a flagrância na prática do crime de tráfico de drogas pelo réu, apenas procedeu como poderia tê-lo feito alguém do povo, tendo sido levada a efeito a prisão em flagrante, em perfeita consonância com o art. 301, do Código de Processo Penal.
4. Validade dos depoimentos de guardas civis. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
5. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. CEZAR PELUSO – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. LUIZ FUX – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).
6. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância (ou melhor, de venda de droga), por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STF (HC 182.279 AgR/DF – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 23/11/2020 – DJe de 04/12/2020; HC 147.182/DF – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 26/10/2020 – DJe de 05/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp 2.160.831/RJ – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 7/2/2023 – DJe de 14/2/2023; AgRg no AREsp 1.803.460/ES – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/9/2022 – DJe de 19/9/2022; AgRg no REsp 1.992.544/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 16/8/2022 – DJe de 22/8/2022). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3o, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira.
7. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
8. Dosimetria. Pena-base do recorrente fixada acima do mínimo legal, em razão da sua conduta social, da natureza e da quantidade de drogas apreendidas. Natureza e quantidade dos entorpecentes que justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes do STF (HC 244.066 AgR/PR – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 06/11/2024 – DJe de 12/11/2024; HC 245.132 AgR/SP – Rel. Min. CRISTIANO ZANIN – Primeira Turma – j. em 17/09/2024 – DJe de 19/09/2024) e do STJ (AgRg no REsp 2.141.719/AL – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 27/11/2024 – DJe de 03/12/2024; AgRg no HC 935.003/SC – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 27/11/2024 – DJe de 03/12/2024).
9. Reincidência específica. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL legitima o agravamento da pena em maior patamar em se tratando de réus que sejam reincidentes específicos ou plúrimos (HC 225.347 AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. em 03/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 169.738 AgR/SC – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 07/06/2019 – DJe de 13/06/2019).
10. Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Réu que é reincidente plúrimo. Entendimento do STF (RHC 239.873 AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 02/09/2024 – DJe de 19/09/2024; HC 184280 AgR/MS – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 11/06/2024 – DJe de 18/06/2024).
11. Nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, a determinação do regime prisional deverá ser feita levando-se em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Código. Nesse sentido, mesmo que a pena seja inferior a oito anos, a jurisprudência é sólida ao autorizar o regime mais gravoso para os réus que ostentem circunstâncias judiciais negativas ou sejam reincidentes. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
12. Afastamento da preliminar e desprovimento do recurso defensivo.